Tribunal: TJBA
Processo: 0576260-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576260-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA

APELADO: GERUZA ARAUJO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INCONTROVERSO. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda enseja a obrigação da incorporadora em indenizar os promitentes compradores a título de lucros cessantes, presumido o prejuízo decorrente da privação do uso do bem. Fixação de percentual mensal sobre o valor do imóvel no montante de 0,5%, dentro dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência. Danos morais igualmente devidos diante do longo atraso na entrega da unidade habitacional, por ultrapassar os limites do mero dissabor, causando frustração e insegurança à parte consumidora. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada autora, valor adequado às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença em consonância com os Temas 970, 971 e 996 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0576260-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e, como Apeladas,
GERUZA ARAUJO RODRIGUES e IVONE SANTOS DE ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora